Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA.ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidente a inovação recursal quanto a fato e pedido inédito constante do apelo, o qual não foi noticiado ao Juízo de origem, quando ainda possível durante a fase de instrução processual, de modo a impedir a análise pela Corte Revisora sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. O nascimento de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente para demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor, a fim de justificar a redução dos alimentos.
3. Na ação de revisão dos alimentos em que se busca reduzir o valor da verba, a alegação de alteração da capacidade financeira do genitor reclama efetiva comprovação da diminuição da capacidade contributiva do alimentante.
4. Recurso conhecido e não provido.